Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente à restituição dos valores cobrados do autor/recorrido após janeiro de 2019, em virtude do cancelamento de seguro ofertado pela instituição bancária, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com acréscimo de juros desde a data da citação.
2. Na análise dos argumentos recursais, percebe-se que estão dissociados da realidade do processo, visto que se referem à regular contratação do seguro (que não foi negada na sentença), à inocorrência de dano material em razão de ter sido devido o pagamento (o dano material se refere ao período posterior ao pedido de cancelamento do seguro) e ao descabimento da devolução em dobro (não houve condenação à devolução em dobro).
3. A despeito da regular contratação, é direito do recorrido o cancelamento do contrato de seguro, se este não é mais de seu interesse. Assim, devida a devolução dos valores cobrados após a solicitação de cancelamento, efetuada em janeiro de 2019 por meio do protocolo 20190227842620000 (ID 11672434, pág. 5).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que não houve apresentação de contrarrazões).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.